Tribunal: STF
Processo: HC 212131
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 154.362/PA, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS JULGADO PREJUDICADO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PRISÃO CAUTELAR. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NOVO TÍTULO. PERDA DO OBJETO. PRECEDENTES.



    1. Com a superveniência do julgamento do recurso de apelação, fica prejudicado o recurso ordinário em habeas corpus anteriormente interposto, uma vez que a medida, a partir de então, tem novo título judicial que alterou o cenário fático-processual. Precedentes.



    2. Agravo regimental improvido” (pág. 2 do doc. eletrônico 10).



    Neste habeas corpus, a defesa alega que 



    “[...] o próprio STJ em julgado recente, na Sexta Turma, decidiu que o indeferimento do direito de recorrer em liberdade deve ser devidamente fundamentado, com a indicação dos dados concretos que demonstrem a necessidade da manutenção da prisão cautelar do réu, sendo impossível ser tratada como mera consequência da prolação de decreto condenatório. A decisão julgada em 02 de março de 2021 teve como relator o e. Ministro Rogério Schietti Cruz (HC 622.729/SE)” (pág. 3 da petição inicial).



    Em seguida, argumenta que 



    “[...] o cabimento e provimento deste writ está assegurado por sete ordens de razão: 



    (i) Desrespeito das ADC’s 43,44 e 54;



    (ii) Tentativa de antecipação da pena;



    (iii) Ausência de contemporaneidade entre a prisão preventiva de 2018 e sentença condenatória que a manteve em 2020;



    (iv) Ausência de fundamentação idônea da sentença que manteve a preventiva;



    (v) Decisões supervenientes que não alteraram os fundamentos da preventiva;



    (vi) Ilegalidade do direito de não recorrer em liberdade sem motivação concreta;



    vii) Paciente preso provisório há mais de 3 (três) anos – desde 2018” (pág. 5 da petição inicial).



    Requer, ao final, a “concessão da ordem para que seja julgado totalmente procedente o pedido para fins de obstar a continuidade do constrangimento ilegal por que passa o Paciente, possibilitando que possa responder a todos os atos do processo em liberdade, até o trânsito em julgado de um processo manifestamente nulo” (pág. 5 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, afasto a questão da prejudicialidade do habeas corpus, inclusive porque o STJ, ao afirmar que “inexiste ilegalidade na manutenção da prisão e vedação do recurso em liberdade” (pág. 3 do doc. eletrônico 10), acabou examinando os fundamentos da prisão preventiva mantida na sentença condenatória.



    Portanto, passo ao exame dessa matéria.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    No caso, verifico que o Magistrado de primeiro grau fundamentou a necessidade da prisão preventiva, essencialmente, em razão de o paciente ter ficado foragido por aproximadamente 5 anos. Transcrevo, a propósito, as seguintes passagens do voto do Ministro relator do Superior Tribunal de Justiça:



    “[...]



    Ainda que assim não fosse, inexiste ilegalidade na manutenção da prisão e vedação do recurso em liberdade, tendo o Tribunal estadual destacado que (fl. 104 - grifo nosso):



    ‘[...]



    Em que pese os argumentos apresentados pelo impetrante, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no presente writ, como passo a demonstrar.



    Constata-se que, em 27.05.2020, foi proferida sentença condenatória em desfavor do paciente, aplicando-lhe a pena de 21 (vinte e um) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática da conduta prevista nos arts. 217-A, c/c 226, II, e art. 71, todos do CPB, além de que o paciente esteve foragido desde o dia em que o Conselho Tutelar iria em sua residência, em 2012, e só foi encontrado em 2018, oportunidade na qual foi preso preventivamente, cujo excerto pertinente para a compreensão é o que se segue (Id. 5530606):



    ‘(...) ANTE O EXPOSTO, fica o réu O S N, condenado, definitivamente, à pena privativa de liberdade de 21 (vinte e um) anos e 10 (dez) meses de reclusão.



    (…)



    O réu encontra-se preso preventivamente e nessa condição deverá permanecer, pela necessidade premente de garantir a aplicação da lei penal, visto que tomou rumo ignorado, após a diligência do Conselho Tutelar que verificou a situação vivenciada pelas vítimas.



    Ajuizada a ação penal pelo Ministério Público, o réu não foi encontrado no endereço constante da denúncia e sua companheira, S dos S, afirmou não ter informações de seu endereço ou telefone para contato (fls. 08 - certidão datada de setembro de 2013).



    Procedeu-se, então, à citação por edital e, em seguida, à decretação da prisão.



    Somente no mês de setembro de 2018, após abordagem em flagrante delito por embriaguez ao volante, no município de Paragominas, o mandado de prisão fortuitamente cumprido em desfavor do acusado.



    Ademais, sob o prisma sociológico, não se afigura compreensível ao homem comum que, no momento em que o Poder Judiciário se convence sobre a existência material do delito e resta demonstrada a autoria, venha, de outro lado, conceder a liberdade ao condenado, para recorrer livre, em aparente afronta a lógica do razoável.



    Portanto, com arrimo no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva do réu e, em consequência, NEGO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, se pretender desafiar a decisão em apreço. Em sendo assim, recomendo o acusado na prisão onde se encontra detido, nos termos do art. 492, I, e, do CPP.



    […]’



    Como se vê, inexiste ilegalidade na negativa do recurso em liberdade ao agravante, que teve a prisão preventiva decretada no início da persecução penal, permanecendo foragido por aproximadamente 5 anos, até o efetivo cumprimento do mandado de prisão.



    Segundo nossos precedentes, a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, tanto para assegurar a aplicação da lei penal quanto por conveniência da instrução criminal.



    Confiram-se, por exemplo, estes julgados: AgRg no RHC n. 119.007/PE, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 21/2/2020; RHC n. 120.495/PE, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 14/2/2020; HC n. 337.550/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 19/3/2019; RHC n. 55.763/BA, Ministro Jorge Mussi, DJe 6/4/2015; RHC n. 52.178/DF, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 2/12/2014; e HC n. 289.636/SP, Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, 23/5/2014.



    No mesmo sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal: HC n. 120.794/MG, Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8/5/2014; HC n. 115.045/SP, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23/4/2013; HC n. 111.691/SP, Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20/11/2012; e HC n. 112.738/SP, Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21/11/2012“ (págs. 3-5 do doc. eletrônico 10; grifos no original).



    A motivação utilizada pelas instâncias ordinárias e pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a circunstância de o paciente ter permanecido em lugar incerto e não sabido durante 5 anos, em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Para ilustrar essa assertiva, aponto os seguintes precedentes do STF:



     



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELOS CRIMES DE LATROCÍNIO TENTADO E ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar mostra-se suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes. II – A circunstância de o paciente ter se evadido do distrito da culpa logo após a prática do fato delituoso que lhe é imputado mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes. III – Ordem denegada” (HC 120.176/RS, de minha relatoria).



    “CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO PACIENTE DO DISTRITO DA CULPA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OBSERVÂNCIA AOS ARTS. 98, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, 312 E 315 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. 1. É válido o decreto de prisão preventiva baseado na constatação concreta de que a fuga do réu, apontado como coautor de crime de receptação qualificada, coloca em risco a aplicação da lei penal e compromete a instrução criminal. 2. A decisão judicial que demonstra ser a segregação cautelar necessária a uma das finalidades do art. 312 do Código de Processo Penal observa a garantia de fundamentação prevista no art. 98, IX, da Constituição da República. 3. A prisão preventiva, em razão de sua natureza, pode ser decretada a qualquer momento, não representando o seu decreto violação aos incisos LIV, LVII e LXVI do art. 5º da Constituição da República. 4. Denegar a ordem” (HC 106.438/MG, rel. Min. Cármen Lúcia).



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE CAPITAIS. ARTS. 33, CAPUT, 35, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, 36 E 40, I E IV, DA LEI Nº 11.343/06. ART. 1º, I E § 1º, II E § 4º, DA LEI Nº 9.613/98. ACAUTELAMENTO DO MEIO SOCIAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS (QUASE 400 Kg DE COCAÍNA). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, COMO FORMA DE IMPEDIR A REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA DO RÉU. PROVIDÊNCIA IMPOSTA VISANDO ASSEGURAR EVENTUAL APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A fuga do distrito da culpa é dado conducente à decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes: HC 101.356/RJ, rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJ 2-3-2011; HC 101.934/RS, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 14/9/2010; HC 95.159/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 12.06.2009; HC 102.021/PA, rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 24/9/2010; HC 98.145/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJ de 25/6/2010; HC 101.309/PE, Rel. Min. Ayres Britto, 1ª Turma, DJ de 7/5/2010. […]. 6. Ordem denegada” (HC 104.934/MT, relator para o acórdão o Min. Luiz Fux).



    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    No que concerne à alegação da falta de contemporaneidade do decreto preventivo, vale lembrar que a atualidade de sua necessidade não se verifica a partir de um episódio específico, como acredita a defesa, ainda menos quando se trata de indivíduo que permaneceu foragido depois de praticar crimes graves, durante longo período de tempo, contra suas enteadas, crianças (doc. eletrônico 9). A custódia pode ser justificada, sobretudo, a partir da concreta constatação de que somente a prisão obstará a possibilidade de novos delitos, como se verifica na espécie.



    No mais, tratando-se de manutenção de prisão cautelar decretada no início da persecução penal, a qual, aliás, encontra-se devidamente justificada, é imprópria a invocação da tese de execução antecipada da pena e, por conseguinte, de desrespeito ao que foi decidido nas ADC’s 43/DF, 44/DF e 54/DF.



    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator